Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748663-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELLA FERREIRA ESTEVES FOGGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78082459), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 251750647, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência (fornecimento de medicamentos) e indenização por danos morais, de no 0713134-56.2025.8.07.0018 ajuizada por ISABELLA FERREIRA ESTEVES FOGGIA, ora agravada, em desfavor de INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 251670122, dos autos originais) de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Isabella Ferreira Esteves Fóggia, no dia 29/09/2025, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores doDistrito Federal (INAS-DF). A autora afirma que é “beneficiária do plano de saúde administrado pela Ré, conforme faz prova a carteira de beneficiária em anexo (Anexo 2), foi diagnosticada, em 06/2010 (Anexo 3 – presença de BOC restrita ao liquor), com esclerose múltipla remitente recorrente, doença grave e progressiva, que requer tratamento contínuo e especializado. O médico da Autora, Dr. Felipe Von Glehn Silva, especialista em neurologia, prescreveu o medicamento OCREVUS (Ocrelizumabe) como indispensável no tratamento para estabilizar a progressão da doença após inúmeras falhas terapêuticas e sequelas decorrente de outras medicações (Anexos 4 e 5), que deve ser administrado via infusão de 6 em 6 meses, de forma contínua. A Ré autorizou a primeira administração do OCREVUS em 2024 (Anexo 6), dando seguimento à segunda administração (em Março de 2025), contudo negou a terceira administração do referido medicamento (Anexo 7), que deve ser administrado nos próximos três dias para dar continuidade ao tratamento iniciado em 2024, fato que coloca em risco a saúde e a vida da Autora, que necessita urgentemente do tratamento prescrito.” (sic) (id. n.o 251670122, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para que a Ré seja compelida a fornecer imediatamente o medicamento OCREVUS (ocrelizumabe), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme prescrito pelo médico da Autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser fixada por Vossa Excelência;” (sic) (id. n.o 251670122, p. 10). No mérito, pede(i)a concessão do benefício da gratuidade judiciária;(ii)a confirmação da medida antecipatória; e(iii)a condenação do INAS-DF ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Os autos vieram conclusos na presente data, às 08h34min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 –Da concessão do benefício da Justiça Gratuita A autoraformulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece serdeferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 –Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto do presente caso consiste em saber se a Autarquia Distrital requerida deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais e da legislação de regência, autorizar e custear o tratamento da beneficiária Isabella Ferreira Esteves Fóggia, a partir do emprego do medicamento ocrelizumabe, na esteira das orientações dos médicos que acompanham o quadro clínico da requerente. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria oINAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes,em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão,não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos):(i)as operadoras (in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado;(ii)os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e(iii)a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a Lei n.o 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Tornando para as minúcias do caso concreto, é possível identificar que o(a) médico(a) oncologista responsável pelo tratamento da requerente indica aurgênciano início do procedimento quimioterápico indicado. Sem embargo da declaração deurgênciado(a) médico(a), nota-se que o INAS-DF se recusou a autorizar o custeio do tratamento. Com efeito, em situações como a vivenciada pelo autor,revela-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente. Vale destacar que o entendimento consolidado no âmbito do STJ é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, tendo em vista que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer - em relação aos quais há apenas uma diretriz na Resolução Normativa (3a T., AgInt no REsp 2.057.814/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/5/2023 – Informativo Extraordinário n.o 12). Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do STJ no sentido de queos fármacos antineoplásicos orais e correlacionados não podem deixar de ser fornecidos pelas operadoras de plano de saúde. Com efeito, o Tribunal da Cidadania compreende que apenas os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias é que não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, já que a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na saúde suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangindo ohome care,v.g.); na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados); e naqueles relacionados a procedimentos listados no rol da ANS (3a T., REsp 1.692.938/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/4/2021 – Informativo n.o 694) Ademais, o art. 35 da Lei n.o 9.656/98 determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Certamente, não é por outra razão que o STJ compreende que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula n.o 597). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória sob exame ostenta plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Ademais,o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar queo requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível(art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a ulterior suspensão imediata do tratamento. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto,(i) concedo atutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o INAS-DF autorize, no prazo de 5 dias úteis, o custeio e o consequente fornecimento do fármaco ocrelizumabe em favor da beneficiária Isabella Ferreira Esteves Fóggia, na forma do documento de id. n.o251670143; bem como(ii) concedo o benefício da justiça gratuita em favor da demandante. Intime-se urgentementeo INAS-DF, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presentedecisumnoprazo de 5 dias úteis. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa, após o cumprimento da diligência abaixo consignada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o INAS-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183,caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, apontando violação ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Alega, ainda, a vedação de pagamento de valores em caráter provisório, em suposta afronta à Lei 9.494/97 e ao decidido na ADC 4. No mérito, o recorrente nega a presença da probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC. Argumenta que a pretensão autoral se baseia unicamente em laudo médico particular, reputado insuficiente. Sustenta, principalmente, o descumprimento dos requisitos da ADI 7265 para terapias fora do rol da ANS. Conforme parecer técnico da GESAU/PGDF, a paciente não cumpre a Diretriz de Utilização (DUT) do fármaco, que exigiria falha terapêutica prévia com o medicamento Natalizumabe, o qual não foi utilizado pela beneficiária. Diante disso, alega a ausência de urgência e pede a concessão de efeito suspensivo, invocando o risco de dano pelo prazo exíguo de cumprimento (5 dias) e a probabilidade de provimento pelas violações legais. Requer, ao final, a reforma da decisão interlocutória. Ausência de preparos e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que a ré fornecesse medicamento de alto custo. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que, preliminarmente, a vedação de concessão de tutela contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação (art. 1o, § 3o, Lei 8.437/92) e que determine pagamento antes do trânsito em julgado (Lei 9.494/97 e ADC 4). No mérito, alega ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC), aduzindo que o laudo médico particular é insuficiente e que a paciente não cumpre os requisitos da ADI 7265. Aponta, com base em parecer técnico, que a Diretriz de Utilização (DUT) exige falha prévia com Natalizumabe, fármaco não utilizado pela agravada. Requer a reforma da decisão. A r. decisão analisou o regime jurídico do INAS, definindo-o como autogestão, o que afasta o CDC (Súmula 608, STJ), mas não a incidência da Lei n.o 9.656/1998 (Lei de Planos de Saúde), conforme jurisprudência do STJ (REsp 1766181/PR). Ao examinar os requisitos do art. 300 do CPC, o magistrado entendeu presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A probabilidade foi fundamentada no entendimento do STJ de que o plano de saúde não pode escolher o tratamento prescrito pelo médico e na obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência (art. 35, Lei 9.656/98). O perigo de dano foi presumido ante o "claro risco ao resultado útil do processo". A decisão também considerou a medida reversível, pois o tratamento poderia ser suspenso em caso de improcedência futura. Diante do exposto, o Juízo deferiu a tutela provisória para determinar ao INAS o custeio e fornecimento do Ocrelizumabe, no prazo de 5 dias úteis. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, tendo em vista que o réu / agravante se trata de plano de autogestão, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes não se qualifica como relação de consumo, não se sujeitando, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que se enquadra na exceção prevista no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Preliminarmente deve-se analisar o argumento do agravante de que a caso se amolda à vedação de tutela liminar que esgota o mérito (art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 c/c art. 1o e 2o-A da Lei n.o 9.494/1997)1 e afronta à ADC 4 quanto a pagamentos em sede provisória. O defendido não cabimento da concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública por alegado esgotamento do objeto da ação não se aplica às hipóteses que envolvem direito à saúde e/ou direito à vida. Isso porque o referido direito fundamental se sobrepõe às restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS FEDERAIS APONTADOS. PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 461. REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO EM FORNECER A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR 90 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 193.361/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 6/6/2014.) Outrossim, não há que se falar em imposição de obrigação de pagar, mas sim em fornecimento de medicamento, o que não se enquadra nas hipóteses do arts. 1o e 2o-B, da Lei no 9.494/97, levantado pelo agravante. Por consequência, não se vislumbra a alegada violação à ADC - 4, que considerou compatível com a ordem constitucional o disposto no art. 1o da Lei no 9.494/97. Nota-se, assim, que os argumentos expostos pelo agravante não se revestem da plausibilidade necessária para concessão do almejado efeito suspensivo. Em mesmo sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIFIBRÓTICO. SES/DF. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1o. § 3o, DA LEI 8.437/92. AFASTADAS. MÉRITO. COMPROVADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA. (...) 3. Ao contrário do que afirma o DISTRITO FEDERAL, a decisão que concede o fornecimento cautelar de medicamente não esgota totalmente o mérito do processo, pois pode ser posteriormente revista. Inexiste violação ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Precedente. 4. No Tema 106, o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível, além da possibilidade de a doença progredir para o óbito. Impõe-se a manutenção da antecipação de tutela recursal para fornecimento do medicamento requerido. 6. É certo que o custo do tratamento deve ser sopesado em juízo de conveniência e de oportunidade pelo Estado. Contudo, o DISTRITO FEDERAL não demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o tratamento da doença que, sem o fornecimento do medicamento, progredirá de forma irreversível, em especial por inexistir outro tratamento previsto pelo SUS para a doença em pauta, somente paliativos. Nesse quadro, cabia ao poder público oferecer alternativa à recorrente, sob pena de violação ao direito fundamental de proteção à saúde. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1755305, 0723193-31.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CANABIDIOL. NABIX.TEMA N. 106 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS.PARECER DO NATJUS/TJDFT. ESPECTRO DO TRANSTORNO AUTISTA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA.PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. 1. Quando ao reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, a matéria não foi analisada na origem, por isso não cabe o julgamento em grau recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Por configurar inovação recursal e supressão de instância é inviável o conhecimento em grau recursal quando a matéria ainda não foi apreciada nos autos da origem, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. 2. A previsão constitucional no art. 196 da Constituição Federal (CF/88) expressa que é dever do estado garantir o direito à saúde de todos. Esse direito social à saúde previsto, ainda, no art. 6 da CF/88 está diretamente relacionado a proteção do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana positivado no art. 1o, inciso III, da CF/88 o qual garante o direito a uma vida digna para todas as pessoas. 3. A tutela provisória que garante excepcionalmente a assistência farmacêutica ao paciente não esgota totalmente o mérito do processo. Trata de uma decisão que poderá ser posteriormente revista. Por isso, não se aplica a regra prevista noart. 1o,§ 3°, da Lei 8.437/92que veda a concessão de liminar em face do poder público que resolva o mérito de maneira antecipada e satisfativa. 4. A jurisprudência do STJfixou, no Tema n. 106, os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo poder público: laudo médicocomprovando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia, provas da incapacidade financeira do paciente em arcar com os custos do tratamento e a existência deregistro do medicamento na ANVISA. Os documentos juntados no processo comprovam esses requisitos. 5. Além disso, a nota técnica do NATJUS/TJDFT em relação ao uso do NABIX 10.000 pelo paciente agravante conclui por favorável com ressalvas. Pelo cumprimento dos requisitos do tema 106 e esse parecer técnico, em cognição sumária, verifica-se os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência. 6. É de se considerar a especificidade desses produtos extraídos da Cannabis. A agência reguladora brasileira não os registra como medicamentos, mas emite autorização para importação. A ausência de registro desse produto à base de canabidiol como medicamento, não é suficiente para coibir o seu fornecimento pelo estado, pois há situações especificas e excepcionais que autorizam a importação, como o caso concreto em análise. 7. É desnecessário a substituição da multa diária pelo bloqueio de verba pública para aquisição direta de produto farmacêutico, pois essa substituição não atende à finalidade preventiva de compelir o ente público a cumprir a decisão judicial. De modo diferente da multa diária, o sequestro da verba pública objetiva a recuperar o valor que o Distrito Federal iria gastar no adimplemento da ordem judicial imposta. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido em parte e, nessa parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1707045, 0703777-77.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 06/06/2023.) Portanto, não se aplicam as preliminares suscitadas de vedação de tutela liminar que esgota o mérito (art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 c/c art. 1o e 2o-A da Lei n.o 9.494/1997) e afronta à ADC 4 quanto a pagamentos em sede provisória. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 2. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC3). A autora foi diagnosticada com a presença de BOC restrita ao liquor e com esclerose múltipla (CID G35) remitente recorrente, doença grave e progressiva, que requer tratamento contínuo e especializado. O médico da Autora, Dr. Felipe Von Glehn Silva, neurologista, prescreveu OCREVUS (Ocrelizumabe, ID 251670142) para estabilizar a doença, após diversas falhas com outros tratamentos. A Ré autorizou as duas primeiras administrações do medicamento (ID 251671145), mas negou a terceira (ID 251671146), prevista para os dias subsequentes, colocando em risco a saúde e a vida da Autora, que, segundo a agravada, necessita urgentemente da continuidade do tratamento. A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em regra, o respectivo rol mínimo de procedimentos clínicos a serem cobertos pelas operadoras de saúde deve ser considerado taxativo no julgamento dos Recursos Especiais n. 1886929/SP e n. 1889704/SP, que trataram da questão relativa à Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confiram-se as teses fixadas: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Percebe-se que o referido julgado do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol nas situações em que exista medicamento eficaz, efetivo e seguro previsto na referida relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conserva a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente. A Lei de Planos de Saúde, por meio das recentes alterações introduzidas pela Lei no 14.454/2022, traz disposição segundo a qual o rol da ANS constitui mera referência básica para os planos privados de assistência à saúde, na forma do seu artigo 10o, § 12. Não se reveste mais o referido rol, portanto, de caráter absoluto, a expressar uma taxatividade mitigada. Aliás, o § 13 do mesmo artigo 10o da Lei de Planos de Saúde diz que o tratamento prescrito por médico que não esteja no rol da ANS deverá ser autorizado caso: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Consoante reiterada jurisprudência, o rol de procedimentos médicos constantes da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos medicamentos nele previstos. Trata-se de uma listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não esgotando procedimentos inovadores, desde que fundamentados pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento (STJ. AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; Acórdão 1246813, 07319739320198070001, Relator: SANDRA REVES,2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, não é permitido ao plano de saúde a escolha terapêutica que deve ser adotada, tampouco o tratamento medicamentoso adequado, tarefa afeta ao médico assistente que acompanha o paciente. No caso em análise, o argumento apresentado pela parte ré de que o procedimento em questão, que justificaria a sua recusa (ID 251671146, autos de origem) se apoiou no parecer da autoridade administrativa (GESAU/PGDF – ID 255647849, dos autos originais) anexado à contestação (ID 255647846, dos autos originais), que afirmou, em síntese, que a beneficiária não atendeu ao critério "e" do Grupo I, pois não fez uso prévio de Natalizumabe, o que é crucial para configurar falha terapêutica ou contraindicação ao uso continuado. O referido parecer concluiu que a “conduta administrativa do INAS, ao negar a cobertura do medicamento Ocrevus (Ocrelizumab), está integralmente alinhada e em convergência com as regulamentações internas do plano de autogestão e com a Diretriz de Utilização da ANS. A justificativa de negativa "FORA DA DUT INAS" é precisa e coerente, uma vez que a beneficiária não atende a todos os critérios de inclusão estabelecidos nas DUTs do INAS e da ANS para Esclerose Múltipla. Especificamente, o requisito de falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado (critério "e" do Grupo I para cobertura de Alentuzumabe, Ocrelizumabe ou Ofatumumabe, conforme DUT do INAS e do GDF) não foi cumprido, pois a paciente não utilizou Natalizumabe. (Grifos originais) Compulsando os autos verifica-se que foram acostados o laudo e a prescrição médica emitidos pelo médico neurologista assistente, Dr. Felipe Von Glehn Silva, CRM 24271/DF RQE 15249, que relatou o histórico e quadro de esclerose múltipla e receitou o medicamento OCREVUS (Ocrelizumabe) como indispensável no tratamento para estabilizar a progressão da doença IDs 251670140 (29/05/2024), 251670142 (20/07/2024) e 251670143 (29/09/2025). Como já relatado, a agravante autorizou as duas primeiras administrações do medicamento (ID 251671145), mas negou a terceira (ID 251671146), colocando em risco a efetividade do tratamento em curso e, por consequência, a saúde e a vida da Autora, que necessita urgentemente da continuidade do tratamento, nas 72h subsequentes à proposição da inicial. A Nota Técnica do Natjus emitidas para o processo 0705160-02.2024.8.07.0018, que analisa um caso semelhante de paciente diagnosticada com esclerose múltipla forma remitente-recorrente de alta atividade (forma surto-remissão), esclarece sobre a esclerose múltipla: “A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Nela, o sistema imunológico agride a substância branca do cérebro, do tronco cerebral, da medula espinhal, do nervo óptico e do cerebelo, gerando déficits neurológicos em surtos e/ou progressivos. Como dito acima, os déficits neurológicos gerados pelas EM podem envolver vários segmentos do sistema nervoso central, podendo assim se manifestar principalmente na forma de distúrbios da marcha, alterações localizadas na sensibilidade, desequilíbrio, alterações na visão e distúrbios na micção.” A NT certifica que o Ocrelizumabe está registrado na ANVISA, indicado para a patologia, não disponível no SUS, sem genérico ou similar, que produz como benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia, a redução do número de surtos e da progressão de incapacidade neurológica em pacientes com EM-RR. Acrescenta, ainda, que os estudos clínicos OPERA I e OPERA II mostraram que as taxas de novos surtos e de progressão de incapacidade neurológica foram significativamente menores nos grupos tratados com ocrelizumabe em relação àqueles que receberam interferon A solicitação de cobertura se apoia na Lei no 14.454/22, vigente desde setembro de 2022, que estabeleceu o caráter não exaustivo do Rol de Procedimentos da ANS. Os laudos afirmam que o Ocrelizumabe atende aos critérios estabelecidos por essa lei para cobertura obrigatória, pois existe comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico, além de ter sido aprovado por órgãos reguladores internacionais. O novo Orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) indica o medicamento natalizumabe como primeira opção terapêutica para os pacientes com EM-RR em alta atividade de doença. O parecer também aponta que o DUT (Diretriz de Utilização) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde publicado em 2021 orienta que o plano de saúde só é obrigado a cobrir o medicamento ocrelizumabe quando o paciente tiver apresentado falha terapêutica com o natalizumabe ou quando ele tiver um risco aumentado de LEMP. É importante ressaltar que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém as melhores condições para indicar quais tratamentos são os mais adequados para promover a cura ou a melhora do quadro clínico do caso que assiste. Diante da urgência da continuidade do tratamento proposto consiste no uso do Ocrelizumabe na dosagem de 10 ml, com aplicação na forma prescrita, que se mostrou eficaz e eficiente, sem similar, já administrado por 2 vezes, ou seja, em pleno tratamento, sem que haja evidências palpáveis dos efeitos nocivos da não continuidade do tratamento, por substituição por natalizumabe ou outro similar, entendo que a sua interrupção se mostra temerária. Os contratos de assistência à saúde devem observar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social, especialmente nas situações extremas que possam impactar diretamente o beneficiário. É fundamental garantir que este não seja desamparado quando houver necessidade urgente de tratamento indispensável à preservação da vida. Não cabe ao plano de saúde, sem fundamento plausível, limitar ou negar, mesmo que tacitamente, a cobertura a tratamento indicado pelo profissional de saúde ao argumento de que a medicação prescrita não estaria contemplada o rol da ANS. Considera-se "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706-SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. PORTARIA No 64. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 2. Há previsão expressa no regulamento do plano de saúde do INAS-DF (Decreto Distrital no 27.231/2006, artigos 17, inciso VI, alínea ‘b’ e 19), bem como no rol de procedimentos da ANS, para cobertura de tratamento quimioterápico ambulatorial. 3. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde. 4. Mostra-se indevida a recusa, pelo plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico da paciente, sob alegação de que o tratamento requerido não está incluído no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS-DF e que este não está submetido as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima. 5. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem vida e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível. 6. De acordo com o a Portaria no 64, de 23/05/2023, artigo 2o, §§ 2o e 3o, o valor atual da coparticipação é de parcelas não superiores à 10% da remuneração mensal bruta do servidor, limitado a R$ 15.000,00 anuais, até a quitação integral do débito, sendo que referidos valores são ajustados anualmente. 7. Apelo e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1729342, 0714715-56.2022.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA – INAS. CDC. INAPLIABILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA.TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA. PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. RECUSA INDEVIDA. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à espécie, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – entidade de autogestão. 2. O Decreto Distrital no 27.232/2006, que regula o plano GDF-Saúde, estabelece no seu artigo 19 que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito é de uso off-label e não está listado no rol de procedimentos 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 5. A doença preexistente somente pode ser alegada pela operadora do plano de saúde, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé. 6. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do beneficiário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842881, 0720614-62.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE (CABOMETYX). CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL ANS. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES RECONHECIDA NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL No 1.886.929/SP. CASO CONCRETO. TRATAMENTO DE CÂNCER EM FASE AVANÇADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. (...) 7. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1633816, 0700323-69.2022.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e prescrito pelo médico da paciente, seria abusiva, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde da beneficiária. A objeção ao fornecimento diz respeito ao valor do tratamento no importe de R$ 187.202,16 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e dois reais e dezesseis centavos), referente a administração de 4 frascos do fármaco no período de 12 meses, mas o valor fixado no tema 1234 do STF possui o teto de 210 salários-mínimos, hoje no valor de R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil e setecentos e oitenta reais). Deduzo que a manutenção da utilização do Ocrelizumabe até que haja laudo ou indicação do médico assistente que esclareça e certifique que a descontinuidade / substituição da droga não trará ônus para a saúde da paciente, é medida a ser tomada. Emerge, portanto, a possibilidade de que a cessação do tratamento venha a causar danos irreversíveis à autora. Portanto devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo da demora, por atender os requisitos do Tema 1234 e 6 do STF (além das Sumulas Vinculantes 60 e 61), a tutela de urgência deve ser concedida. Concluo, ainda em exame preliminar, que a negativa de custeio da ré/apelada foi precipitada / abusiva, visto que contrária à lei e à jurisprudência que regulam a matéria. Sendo devida, portanto, a cobertura do tratamento do autor/apelante, conforme estabelecido na decisão. Ademais, a parte demonstrou, por meio da documentação anexada à inicial (ID 251670122, autos de origem), sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois sempre caberá à ré/agravante a possibilidade de buscar o ressarcimento das despesas incorridas, em caso de indeferimento do mérito da ação. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Lei n.o 8.437/1992 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Lei n.o 9.494/1997 Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único.Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. 2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 3 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.